Tribunal: TJDFT
Processo: 0010981-16.2014.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESTEMUNHOS DO “OUVIR DIZER”. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SEM INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos artigo 414 do CPP, o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, fundamentadamente, impronunciará o acusado.
2. O testemunho do “ouvir dizer”, não corroborado por qualquer outro elemento de convicção, é incapaz de configurar indício suficiente de autoria para submissão do réu ao Tribunal do Júri.
3. Recurso conhecido e provido.